Tribunal: STF
Processo: ADI 1935
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-14
Data de publicação: 1999-04-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - ATO DO RELATOR. Estando o tribunal em recesso, ou em curso férias coletivas, impõe o Regimento Interno ao relator o exame de pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ficando a decisão submetida ao crivo do Plenário.
CARTÓRIOS - CRIAÇÃO - NECESSIDADE - ATO NORMATIVO - VÍCIO DE INICIATIVA - INEXISTÊNCIA DO RISCO DA MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA. Descabe falar em relevância do pedido formulado quando se articula a ausência de levantamento sobre a necessidade de criação de novos cartórios, matéria situada no âmbito da conveniência e da oportunidade, argüindo-se também caber a iniciativa da lei não ao Tribunal de Justiça, mas ao Governador do Estado. Sob o ângulo do risco, a passagem do tempo, considerada a edição do ato normativo, há de ser sopesada.